Tribunal: STJ
Processo: 0136787-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997177 - SP (2025/0136787-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROGERIO FILGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL TEREZA - SP309228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
nesta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da
apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o
STJ o órgão competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49751040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/08/2025 16:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 4d401877-2fe9-4817-9fbe-ed03c9aaa4bc

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49751040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/08/2025 16:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 4d401877-2fe9-4817-9fbe-ed03c9aaa4bc

AgRg no HABEAS CORPUS No 997177 - SP (2025/0136787-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROGERIO FILGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL TEREZA - SP309228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
nesta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da
apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o
STJ o órgão competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
ROGERIO FILGUEIRA DOS SANTOS
contra a decisão de fls. 141-142, em que a Presidência desta Corte Superior
indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor.
A defesa reitera a alegação de que o regime semiaberto foi fixado sem
amparo em fundamentação idônea e requer o estabelecimento do regime aberto.
Documento eletrônico VDA49444069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:13
Código de Controle do Documento: c93bf621-dc42-4a8d-bad5-6545d4ee917f

Afirma, ainda, que a matéria permite o conhecimento de ofício do
,
writ
sobretudo porque "o julgamento do habeas corpus é o remédio ideal para este caso,
tendo em vista a grande demora do julgamento de uma revisão criminal, que terá
que analisar todo o caso novamente" (fl. 151).
Requer a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à Turma julgadora.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do agravo regimental (fls. 173-179).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A parte pleiteia o estabelecimento do regime aberto, ao sustentar que o
regime semiaberto foi fixado sem amparo em fundamentação idônea.
Todavia, tal como foi registrado na decisão monocrática, o habeas
corpus foi impetrado
, a
contra acórdão de apelação transitado em julgado
evidenciar que esta ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal.
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
Documento eletrônico VDA49444069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:13
Código de Controle do Documento: c93bf621-dc42-4a8d-bad5-6545d4ee917f

(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
Santos

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro

AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Desembargador
–
Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49444069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:13
Código de Controle do Documento: c93bf621-dc42-4a8d-bad5-6545d4ee917f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.177 / SP
Número Registro: 2025/0136787-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15035275220218260032
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL TEREZA
ADVOGADO
: DANIEL TEREZA - SP309228
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROGERIO FILGUEIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO FILGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : DANIEL TEREZA - SP309228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49723877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: e273db64-e4d4-4b78-9da3-360b750c8af4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: e273db64-e4d4-4b78-9da3-360b750c8af4